Tribunal: TJDFT
Processo: 0752509-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não ultrapassa a barreira do conhecimento, uma vez que o benefício já foi concedido na origem.
2. A alteração dos alimentos previamente fixados deve ser feita com cautela e moderação, porquanto ela demanda a comprovação de mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
3. A convivência familiar, direito assegurado pelo artigo 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do artigo 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
4. A matéria implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo o Recorrente demonstrado, de maneira inequívoca, a alegada plausibilidade do direito, tampouco o perigo da demora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.